Tribunal: TJSP
Processo: 1013007-81.2024.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos. A embargante alega contradição na decisão, afirmando que a cobrança é devida e não há dever de restituição ou indenização por danos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos. A embargante alega contradição na decisão, afirmando que a cobrança é devida e não há dever de restituição ou indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à inexigibilidade dos débitos e ao dever de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre a inexigibilidade dos débitos e o dever de indenização por danos morais, não havendo contradição ou omissão no acórdão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A pretensão da embargante é rediscutir matéria já apreciada.
Legislação Citada:
CDC, arts. 6o, III, e 42; Lei no 8.987/95, art. 6o, § 1o; CC, arts. 186 e 927; CF, art. 5o, V e X; CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229; STJ, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.